Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-42.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA E PEDIDO DE RELIGAÇÃO. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. VEROSSIMILHAÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente LUIZ FERNANDO GUSMAO DA SILVA NUNES postula indenização por danos morais em razão da demora no reestabelecimento da sua linha telefônica, após adimplemento da renegociação da dívida.
2. Restou comprovado que o bloqueio do terminal telefônico do consumidor se deu no exercício regular de direito da empresa Recorrida, haja vista a inadimplência do Recorrente com a contraprestação do serviço por vários meses. Com efeito, em dezembro de 2019 o consumidor realizou renegociação das dívidas e em 06/12/2019 adimpliu com a negociação, contudo o serviço de telefonia não fora reestabelecido.
3. A empresa Recorrida menciona que a linha do consumidor esteve bloqueada, em razão do lapso temporal que permaneceu inadimplente, motivo da ausência de reestabelecimento de forma automática do serviço, mesmo após o adimplemento da renegociação, posto que dependia de formal requerimento daquele. Menciona, ainda, que o consumidor apenas solicitou a reativação da linha em 09/01/2020, após o ingresso da presente actio, pedido este atendido lapso temporal de 05 (cinco) dias.
4. Não obstante, embora o esforço argumentativo da empresa Recorrida, na exordial o consumidor narra que se diligenciou junto à empresa Recorrida por várias vezes, bem como colaciona aos autos o protocolo n.o 2019956248563, que por óbvio foi fornecido antes do ingresso da presente actio. Mesmo após diligência, o consumidor se viu obstado de utilizar a linha telefônica, a qual fora reestabelecida apenas em 11/01/2020.
5. As alegações autorais quanto à manutenção do bloqueio é verossímil, porquanto demonstrado pelo próprio histórico de utilização da linha colacionado pela empresa de telefonia.
6. O fato é que não sobreveio aos autos nenhuma justificativa para a manutenção do bloqueio após o pedido de religação devidamente comprovado por meio do protocolo retro mencionado.
7. danos materiais inocorrentes, porquanto os mesmos não podem ser presumidos, sendo necessária sua comprovação, bem como o pedido inicial embora faça menção a indenização material limita o valor da causa a pretensão extrapatrimonial o que inviabiliza a qualquer modo o acolhimento do pedido.
8. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
9. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000003-42.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GUSMAO DA SILVA NUNES - CPF: 063.077.461-73 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021